Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de dívida. 1.2. A controvérsia recursal circunscreve-se ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência para que cada parte arque com metade.
2. A Autora realizou dois pedidos substanciais, quais sejam, declaração de que as dívidas cobradas estão prescritas com a consequente retirada de seu nome da plataforma “limpa nome” e condenação da Ré em indenização por danos morais, restando acolhido na sentença apenas o primeiro.
3. Tendo em vista que a Autora sucumbiu em apenas em um dos dois pedidos realizados, é cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência, para que cada parte pague o percentual de 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, na forma permitida pelo art. 86 do CPC.
4. Apelo conhecido e provido, para redistribuir os ônus da sucumbência de modo recíproco e equivalente. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensão da exigibilidade da verba em relação à Autora por possuir gratuidade de justiça.